Tribunal: TJES
Processo: 5000498-12.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000498-12.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HABIVIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVADO: ANA PAULA DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR. PRESENTES. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Como se sabe, “A Lei de Locações (Lei nº 8.245/1991), em seu artigo 59, §1º, IX e §3º, determina expressamente os requisitos necessários para o deferimento de medida liminar de despejo.” (TJES, Agravo de Instrumento nº 0003586-14.2018.8.08.0035 (035189000652), Relator DES: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJe: 06/06/2018).

2. No caso, a agravante demonstrou que atendeu as exigências estipuladas na Lei nº 8.245/91 para a concessão da liminar de despejo em desfavor dos agravados.

3. Recurso provido. Decisão reformada.

Vitória, 15 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5000498-12.2023.8.08.0000

Agravante: Habivix Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Agravados: Adilson Severino Sena e Ana Paula dos Santos

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, por meio da qual indeferiu o pleito liminar formulado na ação de despejo c/c rescisão contratual e cobrança de aluguéis, “ante a ausência de requisitos previstos no art. 59, §1º, inciso I, da Lei nº 8.245/91” (id 19840586).

Em seu recurso, a agravante pretende a reforma da sentença, sustentando para tanto que faz jus à concessão da liminar para o despejo dos agravados, nos termos da Lei nº 8.245/91, sob a argumentação de que (i) os agravados não pagam o aluguel do imóvel residencial desde 05/7/2019, o que acarretou no acúmulo de uma soma vultosa (em torno de R$ 27.338,14), (ii) o referido contrato não possui garantia, (iii) realizou o depósito da caução correspondente a 03 (três) meses de aluguel, (iv) efetivou a notificação extrajudicial dos agravados para a desocupação do imóvel. Assim, pugna pelo deferimento da liminar, a pretexto de que estão preenchidos todos os requisitos exigidos pela Lei nº 8.245/91.

Por meio da decisão no id 4186457, deferi a liminar.

Informações do magistrado de primeiro grau (id 4453335).

Contrarrazões ofertadas no id 4573096.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 18 de julho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como externei na decisão na qual deferi a concessão da liminar de despejo postulada pela agravante, apuro dos autos que, inicialmente, a liminar de despejo havia sido negada diante da suspensão determinada pelo STF no julgamento da ADPF 828 que, por sua vez, não teve prorrogação além do prazo de 31/10/2022.

Assim, após reanálise do pleito, o eminente magistrado singular proferiu nova decisão que também indeferiu a liminar despejo, em essência, sob os seguintes fundamentos:

“[...] A antecipação dos efeitos da tutela possibilita ao juiz prestar a tutela jurisdicional antes do julgamento definitivo da ação, com base em juízo de probabilidade, propiciando ao autor a fruição, total ou parcial do direito.

Entretanto, isso não é tudo, é preciso ainda que esteja presente a possibilidade da ocorrência de um dano grave, de difícil ou impossível reparação, que cause fundado temor de que a prestação jurisdicional tardia seja inócua e incapaz de atender aos anseios de quem a postula ou fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu.

Conforme preconiza o art. 59, §1º, inciso VIII, da Lei nº 8.245/91, nas ações de despejo cumuladas com cobranças de aluguéis, a liminar de desocupação somente será concedida se a parte interessada prestar caução equivalente a três meses de aluguel.

Ademais, o prazo para a interposição da supracitada ação deve se dar em até 30 (trinta) dias após a notificação nos casos de imóvel não residencial, vejamos:

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...)

VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009).

No caso em exame, verifica-se que a autora não cumpriu com o disposto no artigo supracitado, em sendo assim, não pode fazer jus a liminar pleiteada, vez que não acostou notificação a requerida para que desocupasse o imóvel em questão, nesse sentido entendo ser necessário o cumprimento de tal prestação.

Em sendo assim, a requerente não cumpriu com o determinado no artigo supracitado a fim de ser concedida a liminar pleiteada.

Pelos motivos expostos acima, indefiro o pedido liminar, ante a ausência de requisitos previstos no art. 59, §1º, inciso I da Lei nº 8.245/91.[...]”

Em que pese a intelecção externada pelo magistrado de primeira instância, observei dos autos a inexistência da situação prevista no inciso I, do §1º, do art. 59, da Lei nº 8.245/91, bem como que o inciso VIII invocado refere-se a contrato de locação não residencial, ou seja, hipótese diversa do caso concreto que versa sobre contrato de locação residencial (id 17678342).

Ainda que assim não fosse, a agravante demonstrou que providenciou a notificação extrajudicial dos agravados (id 17678693) para a desocupação do imóvel em virtude da dilatada inadimplência, a qual, inclusive, não é negada pelos agravados.

Ocorre que o §1º, do art. 59, da Lei nº 8.245/91, dispõe que:

“§1º.
Conceder-se-á liminar

para desocupação em quinze dias
,
independentemente da audiência da parte contrária

e

desde que prestada a caução

no valor equivalente a três meses de aluguel
, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

[...]

IX –
a falta de pagamento de aluguel
e acessórios da locação no vencimento,
estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37
, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.”

Acerca de tal aspecto, constato do contrato de locação residencial celebrado entre as partes que não há assinatura dos fiadores, o que denota, portanto, a inexistência da garantia.

Some-se a isso que a agravante ainda comprovou que realizou o depósito judicial do valor de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais) correspondentes a 03 (três) meses de aluguel, conforme comprovante juntado com o id 17700959.

Nesse contexto, levando em consideração que
“A Lei de Locações (Lei nº 8.245/1991), em seu artigo 59, §1º, IX e §3º, determina expressamente os requisitos necessários para o deferimento de medida liminar de despejo.”
(TJES, Agravo de Instrumento, 0003586-14.2018.8.08.0035 (035189000652), Relator DES: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJe: 06/06/2018), concluo que a agravante demonstrou que atendeu as exigências estipuladas na Lei nº 8.245/91 para a concessão da liminar de despejo em desfavor dos agravados.

A título ilustrativo, confira-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E INFRAÇÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE ALUGUERES EM ATRASO E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO RESIDENCIAL ART. 59, § 1º, INCISO IX, DA LEI Nº 8.245/91 POSSIBILIDADE DE LIMINAR COM BASE NOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS LIMINAR DEFERIDA RECURSO PROVIDO.
1) A concessão do despejo liminar com fundamento no dispositivo previsto no art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/91 tem como requisitos: (i) ação com fundamento na falta de pagamento de aluguel; (ii) contrato destituído das garantias previstas no art. 37 da Lei de Inquilinato (caução, fiança, seguro de fiança locatícia e cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento); e (iii) prestação de caução correspondente a 03 (três) meses de aluguel.
[...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189006329, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019)

Por fim, para que não se alegue omissão, consigno que a alegação eriçada pelos agravantes acerca da incompetência absoluta do juízo estadual, ao pálio de possível interesse da União decorrente de investigação do MPF em eventual prática de irregularidade de construção de unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida, no qual estaria inserida o imóvel residencial em relevo, a despeito de constituir matéria de ordem pública, encontra óbice intransponível na sua apreciação de forma inédita nesta instância recursal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: Agravo de Instrumento, 024209003631, Relator DES.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2022, Data da Publicação no Diário: 15/12/2022.

Com base em tais fundamentos,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada, confirmando a decisão proferida no id 4186457 acerca da concessão da liminar de despejo postulada pela agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)